Tribunal: TJDFT
Processo: 0721842-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0721842-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: WASIM AFTAB MALIK RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de pedido do recorrente, na petição de ID 41970751, a fim de obter autorização para viagem internacional, em caráter de urgência. O juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia/DF, na decisão de ID 42270592, indeferiu o pedido defensivo e negou a autorização de liberação de passaporte e viagem para o exterior, sob o fundamento de que, embora seja relevante o motivo da viagem ao exterior, ainda mais são os motivos de se resguardar a aplicação da Lei Penal Brasileira, haja vista a gravidade dos fatos a ele imputados. O recorrente impetrou o habeas corpus no 0742546-91.2022.8.07.0000. É o relatório. Passo a decidir. Verifica-se que o assunto já está sendo devidamente analisado por esta relatoria no habeas corpus no 0742546-91.2022.8.07.0000, onde foi proferida decisão do ID 42268323, em data de 15/12/2022. Portanto, não subsiste mais o interesse do recorrente no pedido realizado por petição dentro deste recurso em sentido estrito, em face da perda superveniente do objeto, em razão da impetração do writ supramencionado. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito quando há perda do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o pedido. Dê-se prosseguimento ao feito. Aguarde-se o julgamento do presente recurso em sentido estrito. Mantenha-se na pauta. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR